Tribunal: TJES
Processo: 0003589-85.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06), fixando pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto, após aplicação da minorante do privilégio. A defesa insurge-se contra o não abatimento da pena na segunda fase da dosimetria em razão das atenuantes reconhecidas, que foram obstadas pelo piso legal.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se a incidência de circunstâncias atenuantes genéricas permite ao magistrado fixar a pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal previsto abstratamente para o tipo penal.

III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pela confissão judicial do apelante, aliada à prova testemunhal policial e ao laudo de exame químico definitivo. 4. Na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 158), consolidou a tese de que atenuantes genéricas não podem conduzir à fixação da pena abaixo do limite mínimo cominado pelo legislador. 6. A observância dos marcos penais abstratos nas duas primeiras fases do sistema trifásico é imperativo do princípio da legalidade estrita e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, 65 e 68; Lei 11.343/06, art. 33, caput e §4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270/RS (Tema 158).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003589-85.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06), fixando pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto, após aplicação da minorante do privilégio. A defesa insurge-se contra o não abatimento da pena na segunda fase da dosimetria em razão das atenuantes reconhecidas, que foram obstadas pelo piso legal.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se a incidência de circunstâncias atenuantes genéricas permite ao magistrado fixar a pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal previsto abstratamente para o tipo penal.

III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pela confissão judicial do apelante, aliada à prova testemunhal policial e ao laudo de exame químico definitivo. 4. Na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 158), consolidou a tese de que atenuantes genéricas não podem conduzir à fixação da pena abaixo do limite mínimo cominado pelo legislador. 6. A observância dos marcos penais abstratos nas duas primeiras fases do sistema trifásico é imperativo do princípio da legalidade estrita e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, 65 e 68; Lei 11.343/06, art. 33, caput e §4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270/RS (Tema 158).

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Preclaros integrantes deste Órgão Fracionário,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LUIZ FELIPE DOS SANTOS DE SOUZA
, manifestando inconformismo quanto a termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A pena foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a douta Defesa do apelante limita sua irresignação à dosimetria da pena. Pugna pela revisão do cálculo penal na segunda fase do processo dosimétrico, para que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada para reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal.

Muito bem. Analisei detidamente os autos e entendo que a pretensão não deve ser acolhida.

O apelante realmente confessou a prática do tráfico de drogas, tal como destacado na inicial acusatória.

No que se refere ao argumento de que não fora efetivada a necessária redução da pena, à luz da confissão concretizada, deveras, como registrado na sentença impugnada,
fixada a pena-base no seu patamar mínimo, o reconhecimento da sobredita atenuante não poderia se projetar de forma a minorar ainda mais a reprimenda, conforme os termos da súmula 231 do STJ
.

Não obstante os respeitáveis argumentos defensivos acerca da necessidade de uma interpretação evolutiva em prol da individualização da pena, a tese que admite a redução da reprimenda aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria confronta orientação pacificada e vinculante dos Tribunais de Superposição.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 158 da Repercussão Geral
(RE 597.270/RS), reafirmou a higidez desse entendimento, assentando que "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator